Tribunal: STF
Processo: HC 201291
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 594.005, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I, do Código Penal.
    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dado parcial provimento ao recurso para “reduzir a reprimenda imposta ao apelante para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro grau”. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ilegalidade flagrante decorrente do reconhecimento da agravante prevista no § 2°, I do Código Penal, “mesmo sem ter sido apreendida e periciada a suposta arma de fogo que teria sido usada pelo paciente”. Alega que “o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao paciente não obedeceu as regras inclusas no Art. 33 e 59 do Código Penal”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de excluir a majorante de emprego de arma de fogo e fixar o regime inicial de cumprimento de pena em regime semiaberto.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As instâncias de origem estão alinhadas ao entendimento do STF no sentido de que a “caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal redação anterior à Lei nº 13.654/2018 prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada” (HC 16356, Relator Min. Marco Aurélio).
    11. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). De modo que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator